Tribunal: STF
Processo: Rcl 91101
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de decisão proferida no âmbito do Habeas Corpus nº 1.071.424/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal.
Consta dos autos que o beneficiário, Edilvan Ferreira Nunes, cumpre pena total de 14 anos, 7 meses e 2 dias de reclusão pela prática de crimes de roubo, furtos qualificados, embriaguez ao volante e lesão corporal, ostenta a condição de reincidente e possui histórico prisional com falta disciplinar de natureza grave (eDOC 1, p. 3).
Ao analisar o pedido de progressão de regime de cumprimento de pena, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a decisão do Juízo da Execução e determinou, de forma fundamentada, a prévia realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo (eDOC 2, p. 80).
Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 1.071.424/SP perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida liminarmente pela autoridade reclamada para obstar a exigência do referido exame (eDOC 2, p. 102).
A decisão reclamada entendeu que a determinação do exame baseou-se em fundamentação inidônea, porquanto não teriam sido indicados elementos concretos da execução, com fundamento apenas na gravidade em abstrato dos delitos praticados e no tempo de pena a cumprir, além de afastar a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 por configurá-la como novatio legis in pejus (eDOC 2, p. 101).
O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que a decisão do Tribunal de Justiça estava devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, motivo por que não cabia ao Superior Tribunal de Justiça restringir os motivos passíveis de justificar a avaliação técnica, sob pena de esvaziar a eficácia do enunciado vinculante (eDOC 1, p. 5-6).
Requer "a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e,  como consequência, restabelecer a decisão que determinou a  realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do  ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia" (eDOC 1, p. 9).
É o relatório. 
Decido. 
A presente reclamação merece ser julgada procedente.
A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 

No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao dar provimento ao agravo em execução do Ministério Público para determinar a realização do exame criminológico, o fez com base nos seguintes fundamentos:

"Nestes termos, ainda que tenha cumprido os requisitos temporais necessários à obtenção de progressão de regime, não se mostra suficientemente incontroversa, até aqui, a completa readaptação social do sentenciado.
Em tais casos, para a aferição do mérito do reeducando, é necessária a realização do exame criminológico para verificação das condições permissivas para a progressão com o menor risco social possível. 
Sendo assim, o Juiz, na condução do processo e na análise da verificação daquele mérito do preso deve se cercar de todos os elementos necessários à formação de sua convicção, inclusive de exames criminológicos. 
Afinal, trata-se de sentenciado perigoso que cometeu crime violento, mediante grave ameaça, sendo assim, toda prudência será necessária para se colocá-lo de volta ao convívio social.
 (...) 
Assim sendo, forçosa a conclusão de que a r. decisão recorrida comporta reparos, devendo o agravante permanecer no regime em que se encontra até análise do pedido de progressão formulado, após realização do exame criminológico." (eDOC 2, p. 84-90)

Na hipótese, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça paulista, ao determinar a realização do exame, fundamentou sua necessidade de forma clara e com base em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal.
Foram expressamente sopesados a gravidade concreta dos delitos, que envolvem crimes contra o patrimônio praticados com violência ou grave ameaça à pessoa (roubo), e, notadamente, o histórico prisional do apenado, que ostenta a condição de reincidente e registra o cometimento de falta disciplinar de natureza grave (eDOC 1, p. 3).
Tais circunstâncias, em conjunto, lançam dúvidas razoáveis sobre a efetiva assimilação da terapêutica penal e o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão a regime de cumprimento de pena mais brando, que confere maior acesso às ruas e ao convívio social.
Portanto, a decisão reclamada, ao desconsiderar a idoneidade dos fundamentos concretos apresentados pelo Tribunal de Justiça e restringir indevidamente o âmbito do livre convencimento motivado do Juízo da Execução, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26 e dissentiu da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da determinação do exame criminológico quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.
Nesse sentido, destaco precedente desta Corte colacionado aos autos:

"5. A Súmula Vinculante 26 autoriza a determinação de exame criminológico para fins de progressão de regime, desde que a decisão seja fundamentada de modo adequado. 6. No caso concreto, o Juízo da execução penal e o Tribunal de Justiça de São Paulo apresentaram fundamentação idônea e concreta para exigir o exame criminológico, baseada na gravidade dos crimes (homicídio qualificado e estupro), no longo período de pena a cumprir, e na insuficiência do atestado de bom comportamento carcerário como único critério para avaliação do requisito subjetivo, destacando a necessidade de avaliação aprofundada da responsabilidade e absorção da terapêutica penal. 7. A fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias para exigir o exame criminológico não se restringiu à gravidade abstrata dos delitos ou à aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, mas considerou as peculiaridades da situação do apenado, estando em consonância com a Súmula Vinculante 26 e o art. 93, IX, da Constituição Federal. 8. A decisão reclamada do Superior Tribunal de Justiça, ao afastar o exame criminológico diante de fundamentação concreta e específica apresentada pelas instâncias inferiores, contrariou o que dispõe a Súmula Vinculante 26." (Rcl 78.765 AgR, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Flávio Dino, 19/08/2025, DJe 22/09/2025)

Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.071.424/SP e restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determinou a realização do exame criminológico como condição para a análise da progressão de regime do beneficiário (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
Publique-se. 
Comunique-se ao Juízo de primeiro grau, ao TJSP e ao STJ.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente